Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725229-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: RACHID MAMED FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido, deferindo e confirmando a tutela antecipada requerida e determinando que a Empresa, ora recorrente, restabeleça definitivamente o plano de saúde do autor sem o cumprimento de carência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da sentença. Razões recursais apresentadas ao Id. 50518595 e contrarrazões ao Id. 5518602. No presente caso, importa mencionar que o autor contratou o plano de saúde da Operadora recorrente em 01/09/2021 estando em carência contratual para procedimentos relacionados a sua doença preexistente até o dia 01/09/2023. Portanto, verifico que o termo final da carência do atual plano de saúde, ora em discussão, se concretizou em 01/09/2023, e nesse sentido, a marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. Deste modo, a parte recorrente perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito